Tribunal: TJMT
Processo: 1010595-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010595-97.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: MARIA LINDAURA DE ALMEIDA E OUTROS
EMBARGADS: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Vistos.
Após o julgamento do feito em 01/07/2020 (Acórdão de Id. 48801494), sobreveio petição da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL pugnando pelo chamamento do feito à ordem, ante a sua a legitimidade nas ações que envolvem seguro habitacional do sistema financeiro de habitação, com a consequente aplicação do tema no 1011 do STF e da Súmula no 150/STJ, requerendo a declinação da competência à Justiça Federal.
Pois bem. Impõe destacar que a questão sobre a comprovação e o interesse jurídico ou não da CEF para as ações de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido pelo Sistema Nacional de Habitação (SFH) e, eventual necessidade de remessa do feito para processamento e julgamento na Justiça Federal, é tema que foi afetado pelo eg. STF (Recurso Extraordinário n.o 827.996/DF, Tema n.o 1011).
Concluiu o Pretório Excelso a afim de unificar um entendimento à controvérsia, fixando as seguintes teses, in verbis (DJe n.o 175, 13.07.2020):
“1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 13/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1. sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011;
Ademais, consoante a Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.
Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA No 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150)”. (N.U 1002554-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA No 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à JUSTIÇA FEDERAL decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula no 150)”. (N.U 1003346-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)
Diante do exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, no estado em que se encontra, haja vista que é absolutamente competente para analisar se existe interesse jurídico que justifique a presença da Caixa Econômica Federal.
Intime-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 24 de novembro de 2019.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora